Tribunal: TJMT
Processo: 1030383-78.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030383-78.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE ROBERTO LOURENCO - CPF: 064.711.668-50 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito de servidor público estadual aposentado à isenção/redução da contribuição previdenciária em razão de moléstia grave, bem como condenar o ente público à restituição dos valores descontados e à averbação do benefício nos registros funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público aposentado preenche os requisitos legais para obtenção da isenção/redução da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante, especialmente quanto à necessidade de comprovação por perícia médica oficial e incapacidade total para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficiente o conjunto probatório, nos termos dos princípios da celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 exige, cumulativamente, que a doença esteja prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e que haja incapacidade total para qualquer atividade laborativa reconhecida por perícia médica oficial.

5.

A comprovação de doença grave para fins de isenção de imposto de renda não se confunde com os requisitos específicos para a isenção de contribuição previdenciária.

6.

A ausência de laudo pericial oficial impede o reconhecimento da incapacidade nos termos exigidos pela legislação estadual.

7.

Os documentos médicos juntados indicam possibilidade de readaptação funcional, afastando a incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laborativa.

8.

A não comprovação cumulativa dos requisitos legais inviabiliza a concessão da isenção ou redução da contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para:

a) Reconhecer o direito da requerente à isenção da contribuição previdenciária a partir de 11/6/2019, data do diagnóstico de sua moléstia grave, sobre o valor da aposentadoria até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social até 09.08.2021, limitando-se, após a referida data, ao valor do teto do regime geral de previdência, nos termos da atual redação do art. 2º, VI da Lei Complementar Estadual n.º 202/04;

b) Condenar o requerido consistente na obrigação de fazer para que registre o benefício (direito à isenção de contribuição previdenciária), nos registros funcionais da parte autora.

c) Condenar ainda, o requerido a restituir à parte autora os valores cobrados de forma indevida, contados a partir a partir de 11/6/2019, data do diagnóstico de sua moléstia grave, observado o prazo prescricional, nos seguintes termos: a) até 21/08/2020, 11% (onze por cento) sobre o excedente ao dobro do teto do regime geral de previdência social; b) de 21/08/2020 até 10/08/2021, 11% (onze por cento) sobre o excedente ao teto do regime geral da previdência social; e, c) a partir de 10/08/2021, 14% (quatorze por cento) sobre o excedente ao teto do regime geral da previdência social.

O Reclamante é servidor público estadual aposentado, alega ser portador de doença incapacitante e visa o reconhecimento da redução da contribuição previdenciária sobre seus proventos, bem como a restituição de valores.

Nas razões recursais, o Estado Recorrente pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que a parte autora não comprovou a doença incapacitante por meio de laudo médico oficial, requisito indispensável previsto na Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

O Recorrido, nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença, alegando a ausência de realização de perícia médica oficial não obsta o seu direito a redução da contribuição previdenciária.

Ante o teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030383-78.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Andre Roberto Lourenço

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

O Recorrente alega nulidade processual por necessidade de dilação probatória, contudo, tais alegações não merecem acolhimento, isto porque, nos Juizados Especiais, em razão dos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o sistema, conforme art. 2º, da Lei nº 9.099/95. Portanto, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

A controvérsia recursal consiste em verificar se o Reclamante, ora recorrido, servidor público aposentado, preenche os requisitos legais para obter a isenção da contribuição previdenciária por ser portador de doença incapacitante.

A respeito do desconto previdenciário para portador de doença incapacitante, eis o que disciplina o inciso IV e o §4º do art. 2º da Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (grifei)

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo,
consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,

que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

Da análise desses dispositivos, verifico que a legislação estadual estabelece dois requisitos cumulativos para a concessão do benefício fiscal:
(i) ser portador de doença constante no rol do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988;
e
(ii) que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, conforme reconhecido pela perícia médica oficial
.

Em que pese à alegação autoral de que na ação judicial n. 1002191- 38.2025.8.11.0003 foi reconhecido o seu direito a isenção de imposto de renda, em razão de ter sido atestado ser portador de doença incapacitante prevista no rol da Lei Federal nº 7.713/1988, deve-se ressaltar que os requisitos para a concessão da redução da contribuição previdenciária são diferentes.

No presente caso, o autor colacionou relatório médico que constam que é portador de moléstia profissional - CIDs Z73.0, M65.8, F43.2, F41, F39, F31, contudo, não houve a realização da perícia médica oficial, constando ainda que a avaliação médica pericial seria para fins de readaptação da função. Segue:

Além disto, há atestado médico sugerindo a
readaptação
de função do servidor, segue:

Diante do teor do §4º o art. 2º da Lei Complementar 202/2004, vê-se que para que seja concedida a isenção previdenciária, é necessário que a doença esteja no rol de doenças incapacitantes da Lei Federal n. 7.713/1998 e que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial.

Apesar de o autor preencher o primeiro requisito, verifico que deixou de preencher o segundo requisito, vez que os documentos médicos demonstram a sua capacidade para exercer suas funções, de forma adaptada. Inexistindo, nos autos, informação sobre incapacidade total para qualquer atividade laborativa.

Pois, caso a doença do Recorrente não o impeça totalmente de desempenhar qualquer atividade laborativa, não há como conceder a isenção previdenciária almejada, em face ao disposto no §4º do art. 2º da Lei Complementar 202/2004.

Por isso, a sentença deve ser reformada, haja vista que o Recorrido não comprovou ter preenchido todos os requisitos legais para concessão da isenção/redução previdenciária prevista na Lei Complementar n. 202/2004.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo
improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026